Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. TAXA CONDOMINIAL. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final.
2. O colendo STJ, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3. Segundo forte corrente jurisprudencial, só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes-compradores, e não pela mera obtenção do “habite-se”.
4. O adquirente somente responderá pelas despesas condominiais a partir do momento em que recebe as chaves do empreendimento, detendo a posse plena do bem, oportunidade em que passará a usufruir do imóvel e de eventuais benfeitorias realizadas pelo condomínio (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174).
5. Na hipótese de dano material decorrente do atraso na entrega de imóvel na planta, a exemplo da necessidade de locação de espaço para armazenar móveis planejados adquiridos para mobiliar o referido bem, mostra-se cabível o ressarcimento ao adquirente pelos valores despendidos.
6. Preliminar rejeitada. Recurso da parte ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido.